Tribunal: TJMT
Processo: 0005689-63.2016.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005689-63.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODINEY VALDEVIEZO - CPF: 536.547.301-91 (APELANTE), JOAO BATISTA VARELLA RODRIGUES - CPF: 466.246.789-68 (ADVOGADO), DENISE DE ABREU E SILVA - CPF: 844.526.252-15 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA - CNPJ: 47.176.755/0001-05 (APELADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), CAMILA FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 033.514.121-85 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), BRUNA REGINA PEREIRA - CPF: 028.416.772-06 (ADVOGADO), MARCOS PAULO DOS SANTOS - CPF: 056.758.063-69 (ADVOGADO), ELAINE MURARO - CPF: 254.300.840-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EQUILIBRIO - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - CNPJ: 07.593.190/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ERCIO LUIZ MURARO - CPF: 010.127.970-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO MURARO - CPF: 903.748.190-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SÚMULA 303 DO STJ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – REGISTRO NÃO REALIZADO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – CONHECIMENTO ERGA OMNES – INOCORRÊNCIA -

RESPONSABILIDADE PELA AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO EXEQUENTE–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A propriedade de imóvel transfere-se entre vivos mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, e enquanto tal ato não é providenciado, o alienante continua a ser tido como dono do imóvel. (art. 1.245, caput e §1o do CC).

“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios” (Súmula 303 do STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Embargos de Terceiro julgados parcialmente procedentes, com a condenação do apelante às despesas processuais e aos honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa.

Este alega que adquiriu o imóvel objeto da lide em 25/10/2013, por meio da celebração de contrato de compra e venda, ocasião em que a matrícula não possuía nenhuma constrição.

Sustenta que em 2016 quando buscou transferir o domínio do imóvel para o seu nome, verificou que existiam averbações premonitórias nele, as quais se deram em virtude de uma Execução proposta pelo apelado em desfavor do antigo proprietário do bem

Aduz que em 2015 o executado e o apelado celebraram acordo, portanto, a baixa já deveria ter sido realizada naquela época. Defende que o excesso de averbações premonitórias é abusivo.

Pugna para que diante de tais questões, o apelado seja condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões no ID
178414828
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante opôs Embargos de Terceiro sob a arguição de ter adquirido em 2013 de Maristela F. Zanella e Moacir C. Zanatta com a anuência da pessoa jurídica Equilíbrio Química Ltda, Juliano Muraro, Ercio L. Muraro e Elaine Muraro o imóvel urbano matriculado sob o no 26.277, no Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso.

Sustenta que em 2016 visando transferir o imóvel para o seu nome descobriu que o apelado procedeu à uma averbação premonitória em 2014, diante de uma Execução (9072-20.2014.8.11.0040) proposta em desfavor do antigo proprietário.

Ao contestar a Ação, o apelado não se opôs contra o cancelamento da constrição sobre o imóvel (id 178414813 - Pág. 26).

A sentença foi de parcial procedência para desconstituir a averbação, condenando o apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ponto recorrido.

Sobre o tema, a Súmula 303 do STJ enuncia que, “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

Em situação similar à desta lide, o STJ, em Recurso representativo da controvérsia, determinou a atribuição desses encargos processuais ao embargante porque adquiriu imóvel e não formalizou a transferência de propriedade, dando causa, assim, à frustração das expectativas do credor e ao atraso no trâmite da Execução.

No caso ora em análise, apesar de ter havido a alienação do imóvel antes do ajuizamento da Execução, este ato não foi levado a registro na matrícula do imóvel, inexistindo eficácia erga omnes do ato.

A propriedade de imóvel transfere-se entre vivos mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, e enquanto tal ato não é providenciado, o alienante continua a ser tido como dono do imóvel. (art. 1.245, caput e §1o do CC).

Como o apelante não providenciou o registro do contrato de compra e venda, manteve perante terceiros a legítima expectativa de aquele imóvel ainda compunha o acervo de bens dos executados, sendo legítima a sua indicação pelo exequente, ora apelante, para averbação premonitória na Execução.

Dessa forma, o apelante deu causa à constrição tida por indevida. Por consequência, deverá arcar com o ônus da sucumbência.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. (...) DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. (...) 3. A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". 4. O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem. 5. Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência. 6. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: "Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio". (...) 10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973). (REsp n. 1452840/SP, 1a Seção/STJ, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 14/09/2016, DJe de 05/10/2016, sem grifos no original).

Nesse sentido, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – INCAPACIDADE FINANCEIRA COMPROVADA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SÚMULA 303 DO STJ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO PARA O NOME DO ADQUIRENTE – MEDIDA NÃO PROVIDENCIADA –RESPONSABILIDADE PELO APONTAMENTO RESTRITIVO INDEVIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios” (Súmula 303 do STJ).

(N.U 0004797-21.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

As matérias relacionadas ao eventual excesso de averbações premonitórios na Execução, demora na baixa da constrição após acordo com o exequente, além de serem questões que deveriam ter sido suscitadas pela parte executada na Execução, foram trazidas pelo apelante apenas em Impugnação e não na inicial, momento processual adequado para o autor formular os fatos e fundamentos jurídicos do seu pedido (art. 319, III do CPC). Portanto, cuidam-se de inovação recursal e não podem ser conhecidos.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso. Em razão do resultado do julgamento majoro os honorários para 17% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023